Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-92.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido PSD no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral,
no valor de R$ 452,12.
2. A recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, apresentou prestação de contas retificadora, incluindo os valores
omitidos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência
e a sua correção, ainda que intempestiva.

Num. 44417401 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, a regularização posterior e o baixo valor da
inconsistência permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10
como referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação
das contas com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diant

Inteiro teor:
17/03/2025
Número: 0600572-92.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600572-
92.2024.6.16.0071 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Prestadora de contas
Requerente: Eleição 2024 Sueli Ribeiro da Silva Vereador, Sueli Ribeiro da Silva, relativas às
Eleições Municipais de 2024, em razão da ausência de informações relevantes de gastos com
despesas de campanha, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Sueli Ribeiro da Silva,
candidata a vereadora pelo Partido Social Democrático, no município de Nova Esperança/PR,
julgadas desaprovadas, tendo em vista omissão da declaração de despesas realizadas,
impossibilitando a apreciação das informações pelo Setor Técnico do cartório eleitoral, o qual
opinou pela desaprovação das contas. O candidato inclui como gastos estimáveis em dinheiro em
sua prestação de contas somente a despesa com contador no valor de R$ 1000,00, deixando de
incluir na prestação de contas outros gastos como demonstram o documento, contrariando o que
dispõe a legislação eleitoral em seu Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Portanto, a irregularidade apontada, gastos eleitorais de campanha não registrados na prestação
de contas, caracteriza-se como grave, comprometendo a confiabilidade das contas que devem ser
desaprovadas, nos termos do art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Salienta-se que,
conforme o contido no § 4º, art. 74, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a ausência verificada é
relevante e compromete a regularidade das contas para efeito de sua desaprovação;
SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUELI RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SUELI RIBEIRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ CARLOS AOKI (ADVOGADO)
ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417401
17/03/2025
11:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44417401 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.368

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600572-
92.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SUELI RIBEIRO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRENTE: SUELI RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ CARLOS AOKI - OAB/PR40161
ADVOGADO: ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - OAB/PR111654
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido PSD no Município de
Nova Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha
desaprovadas pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de
doação estimável em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral,
no valor de R$ 452,12.
2. A recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do
doador. Ademais, apresentou prestação de contas retificadora, incluindo os valores
omitidos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência
e a sua correção, ainda que intempestiva.

Num. 44417401 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da
doação estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e
60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada
irregularidade grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização
dos gastos de campanha. Entretanto, a regularização posterior e o baixo valor da
inconsistência permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10
como referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação
das contas com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diante da retificação das contas ainda que intempestiva, do montante
reduzido da inconsistência e da inexistência de determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas
as contas de campanha da candidata.
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando
de baixo valor e posteriormente corrigida, pode ensejar aprovação com ressalvas,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e
60, § 5º; Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa
Viana, DJE 04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.

DECISÃO

Num. 44417401 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de SUELI RIBEIRO DA SILVA, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereadora pelo Partido PSD, no Município de Nova Esperança/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 1.452,12, em sua integralidade estimáveis em
dinheiro, sendo R$ 1.000,00 de pessoas físicas e R$ 452,12 de outros candidatos da fonte
“outros recursos” (ID 44289710).
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela desaprovação das contas (ID
44289665), diante da omissão de despesas, na medida em que a prestadora teria tão somente
incluído gasto com contador, no valor de R$ 1.000,00 (estimável em dinheiro), mas não teria
registrado gastos com material impresso, no valor de R$ 452,12, realizados por outros candidatos
e a ela doados como recursos estimáveis em dinheiro.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas, em razão da ausência do
registro, na presente prestação de contas, dos gastos de campanha, notadamente acerca
daqueles realizados por outros candidatos e a ela doados como estimáveis em dinheiro (ID
44289669).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44289718) a irregularidade,
por si só, não acarreta a desaprovação das contas, uma vez que referente a doação estimável em
dinheiro recebida de outro candidato, a qual deve ser registrada na prestação de contas do
doador, ficando o beneficiário dispensado. Além disso, juntou a prestação de contas retificadora,
na qual fez constar o registro das doações estimáveis em dinheiro recebidas, no valor de R$
452,12. Pugna pelo provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso
eleitoral interposto para o fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas, diante do baixo valor
da inconsistência, ainda que a irregularidade tenha sido sanada tão somente em grau recursal (ID
44345014).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44417401 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, em razão da ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro -
material impresso de propaganda.
A sentença, no que interessa, foi assim fundamentada:
“(...)
Em seguida, a unidade técnica do Cartório Eleitoral, opinou em seu Parecer
Conclusivo pela Desaprovação das Contas apresentadas pelo(o) Prestador(a) de
contas (Id. nº 128008033), destacando que"
"12.1 – Análise das diligências após apresentadas Contas Finais Retificadoras
Apresentada a Prestação de Contas Retificadora em 02/12/2024, no entanto o
candidato inclui como gastos estimáveis em dinheiro em sua prestação de contas
somente a despesa com contador no valor de R$ 1000,00, deixando de incluir na
prestação de contas outros gastos como demonstram o documento (id
127943263), contrariando o que dispõe a legislação eleitoral em seu Art. 35, inc. I, II
§ 8º e art. 60 § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019."(grifo nosso)
O Ministério Público Eleitoral, em seu Parecer Conclusivo, concordando com os
apontamentos realizados pela Escrivania eleitoral pela desaprovação das contas,
acrescentou que, "outrossim, considerando que o conteúdo omitido pode deter
relevância jurídica capaz de apontar à devida persecução de falsidade ideológica
por omissão de dados ou eventual abuso que fundamente a promoção da ação
prevista pelo artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90, extraíram-se cópias neste ato
para o registo do procedimento preparatório eleitoral adequado."
Portanto, a irregularidade apontada, gastos eleitorais de campanha não
registrados na prestação de contas, caracteriza-se como grave, comprometendo
a confiabilidade das contas que devem ser desaprovadas, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
Salienta-se que, conforme o contido no § 4º, art. 74, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade
das contas para efeito de sua desaprovação.
(...)”

Sobre o tema o artigo 7º, §§ 6º, II e 10 e o artigo 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº 23.607/2019
do TSE estabelecem:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos: [...]

Num. 44417401 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses: [...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo
gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento
da despesa; e [...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa. [...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros
candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

Num. 44417401 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.
[...]

Art. 38.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

No caso, o Setor Técnico indicou o seguinte:
“Apresentada a Prestação de Contas Retificadora em 02/12/2024, no entanto o
candidato inclui como gastos estimáveis em dinheiro em sua prestação de contas
somente a despesa com contador no valor de R$ 1000,00, deixando de incluir na
prestação de contas outros gastos como demonstram o documento (id 127943263),
contrariando o que dispõe a legislação eleitoral em seu Art. 35, inc. I, II § 8º e art. 60
§ 5º da Res. TSE nº 23.607/2019.”

Analisando-se o documento citado, tem-se que se trata de um termo de doação de material de
campanha realizado pelo candidato ao cargo de Prefeito, João Eduardo Pasquini, no valor de R$
452,12, como bem se observa:

Num. 44417401 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e Pesquisa Eleitoral
desta Corte explica que “quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os candidatos beneficiários, que não tiveram despesas com a produção do material,
computarão os bens recebidos como ‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de
fato, não assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado
exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as
despesas”. Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece
o cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar se houve, de fato, a
contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020,
Instituto Memória, pp. 91-93).
Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de Contas do
beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os valores devem
ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,
na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

Num. 44417401 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS COM AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM. COMPARTILHAMENTO DE
MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NA
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material
compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
contas.
(...)
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.
(TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023). (grifo
nosso)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS
NÃO
INFORMADOS
À
ÉPOCA.
PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE

Num. 44417401 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
PROPAGANDA.
COMPARTILHAMENTO
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DONATÁRIO.
OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a
material compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de contas do
beneficiário.
3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro
pelo prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na medida
em que impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral. Precedente
desta Corte.
4. Contas desaprovadas.
(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

Ocorre que, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, houve a apresentação da
prestação de contas retificadora de forma intempestiva, tão somente em sede de recurso, o que
vem sendo admitido apenas para afastar eventual determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da União (TRE/PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº060243221, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, 10/11/2023).
No caso, tratando-se de recursos oriundos de fonte privada não houve a determinação de
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, por ausência de previsão legal.
Importante esclarecer que, na espécie, ainda que a parte recorrente não tivesse apresentado
qualquer documentação em segundo grau de jurisdição, considerando-se que foi possível
confirmar a doação de material de propaganda à candidata, e que a irregularidade, no valor de R$
452,12, ainda que represente 31,13% dos recursos movimentados da campanha (R$ 1.452,12),
está abaixo do valor de R$ 1.064,10 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas
como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' – é cogente o provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas de
campanha, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES

Num. 44417401 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por SUELI RIBEIRO DA SILVA, para o fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral da 71ª Zona Eleitoral e julgar aprovadas com ressalvas as contas referentes ao pleito de
2024.

Num. 44417401 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/03/2025 11:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031711170166600000043361740
Número do documento: 25031711170166600000043361740
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/03/2025 13:28:38
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600572-
92.2024.6.16.0071 - Nova Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SUELI RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR, SUELI RIBEIRO DA SILVA - Advogados das RECORRENTES: LUIZ CARLOS AOKI -
PR40161, ARNON CRISTHIAN CARMINATO E SILVA - PR111654 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª
ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025